Tribunal: TJDFT
Processo: 0744852-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE PESSOA IDOSA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS ALIMENTANTES. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil e que a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores (arts. 11 e 12 da Lei n. 10.741/2003, Estatuto do Idoso).
2. Os alimentos em discussão decorrem do grau de parentesco e da solidariedade que deve existir entre as partes, nos termos do art. 1.696 do Código Civil, que estabelece que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.
3. A fixação dos alimentos provisórios visa suprir uma emergência inicial da alimentanda e, tal como se dá nos alimentos definitivos, deve observar o binômio necessidade-possibilidade. Assim, deve-se ponderar a necessidade da alimentanda diante da capacidade financeira das alimentantes, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
4. No caso, discute-se a capacidade econômico-financeira das alimentantes/Agravantes, cujo objetivo é reduzir o valor da prestação alimentícia para 3% (três por cento) dos seus rendimentos, anteriormente fixada em 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos.
5. A redução dos alimentos provisórios pedida pelas alimentantes/Agravantes depende de prova irrefutável de sua impossibilidade, nos termos dos arts. 1.699 do Código Civil e § 1o do art. 13 da Lei n. 5.478/1968.
5. Na hipótese dos autos, mostra-se adequada, na estreita via do presente momento processual, a manutenção dos alimentos provisórios no valor de 10% (dez por cento) dos rendimentos das Agravadas, visto que os alimentos provisórios possuem caráter temporário e visam a suprir necessidade imediata da alimentanda, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua de seus descendentes. 5.1. Além do que, somente após a fase instrutória do feito é que será possível sopesar as reais necessidades da Agravada e possibilidades das Agravantes.
6. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.